Tribunal: CARF
Processo: 10166.732520/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732520/2018-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.392 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os aludidos pagamentos, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732520/2018-83
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732520/2018-83

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 39/45):
Trata o processo de impugnação à notificação de lançamento de imposto de renda de
pessoa física, resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício
2017, ano-calendário 2016, por meio da qual exige o crédito tributário de R$56.297,01,
assim discriminado:
(...)
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi glosado o valor de dedução informado no campo de pensão
alimentícia no valor de R$ 122.392,06:
Foi efetuada glosa de pensão alimentícia judicial, tendo em vista que o
contribuinte, regularmente intimado, não apresentou decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente fixando o pagamento de pensão alimentícia à
NICOLE SILVANIA COSTA e à REGIA SILVANIA COSTA. Somente são
dedutíveis as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública, consoante art. 1.124-A da Lei no 5.869/73
(Código de Processo Civil).
O contribuinte foi cientificado em 21/11/2018 e apresentou impugnação em 04/12/2018.
Discorda da infração alegando tratar o valor glosado de pensão alimentícia paga em
conformidade com as normas de Direito de Família decorrentes de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
Alega que todo o valor de pensão alimentícia pago a Regia Silvana Costa e Nicole
Souza Lisboa foi descontado pela Polícia Civil do Distrito Federal, que somente efetua
este procedimento após processo judicial.
Salienta que apresentou o comprovante de rendimento fornecido pela Policia Civil do
Distrito Federal e que a beneficiária, Regia Silvana Costa, apresenta sua declaração
anual, informando o rendimento recebido.
Informa a juntada das decisões judiciais e pede que sejam mantidas as deduções
declaradas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 02/05/2019 (fls. 50), o contribuinte, em 30/05/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/54), insurgindo-se contra a glosa da despesa parcialmente
mantida, alegando, em apertada síntese, que não houve mudança da legislação, inclusive nas
orientações da RFB afastando a dedução declarada, e caso venha surgir efeito o julgado
vergastado, que seja a partir desta data e não retroativamente. Registra ainda que alimentanda
Regia Silvania Costa declarou o valor total recebido, e não considerar tal dedução representará
bitributação sobre a verba alimentar paga. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/61.
É o relatório.

Voto
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732520/2018-83

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia, pagas em favor de Regia
Silvania Costa, no valor de R$ 90.988,06, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do restabelecimento da aludida despesa declarada na
DAA/2017.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução. Vale
salientar que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança
dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 39/45) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 25/28), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não apresentou
novas alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não trouxe por
imprescindível, como lhe competia, o acordo judicial homologado estipulando a pensão em favor
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732520/2018-83

de Regia Silvania Costa, sendo certo que o ofício expedido pelo juízo para desconto em folha da
verba alimentar (fls. 9), por si só, não se mostra suficiente para motivar o pedido, sendo
necessário averiguar a petição inicial e a integralidade do acordo homologado para a conferência
dos requisitos necessários ao deferimento da dedução, observadas as normas do direito de
família – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 42/44), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Em relação aos documentos de fixação de pensão alimentícia em favor de Regia
Silvania Costa, foi juntado apenas um ofício, fl.9, que é referente ao processo
2013.06.1.010276-8. O ofício foi emitido pela Secretaria da Segunda Vara de Família e
de Órfãos e Sucessões de Sobradinho a Polícia Civil do Distrito Federal com
determinação para que se efetue o desconto junto a folha de pagamento do Sr.
Itamar no percentual de 40% sobre todas as verbas que compõem sua
remuneração, excetuado apenas os descontos compulsórios de lei (IR e INSS).
Este ofício copia o dispositivo da sentença que tratou da fixação do quantum da pensão
alimentícia a ser paga e dos rendimentos a serem considerados para cálculo do valor
devido.
Ocorre que não é possível identificar a motivação do pagamento de pensão
alimentícia para os fins de verificação de sua dedutibilidade na base de cálculo do
imposto de renda.
Isso porque em se tratando de cônjuges ou de companheiros somente em casos de
dissolução da sociedade conjugal é possível a dedutibilidade da pensão na base de
cálculo do imposto de renda.
(...)
Na análise dos documentos juntados verifica-se que a alimentanda é mãe de Pedro
Gabriel Costa Silveira. Em conformidade com a sentença juntada as fls. 6/7, o filho
buscou alimentos por meio do processo 2005.06.1.000620-8, sendo que o requerido,
havia informado ter proposto ação negatória de paternidade o que ocasionou a
suspensão do processo.
Em razão desta ação foi fixado pensão alimentícia em favor do filho no montante
de 15% dos rendimentos mensais do contribuinte, descontado imposto de renda e
previdência Social. Conforme ofício 601/2011-1aVF-SB encaminhado pela 1a Vara de
Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho à Polícia Civil
do Distrito Federal a ser depositado na conta bancária da mãe Regia Silvania Costa
(fl.8).
O filho foi informado como dependente na declaração do contribuinte e não houve
informação sobre dedução de pensão alimentícia em benefício do filho.
O acordo de alimentos firmado entre o contribuinte e a Sra Regia foi proposto em
2013, processo 2013.06.1.010276-8.
Não está claro portanto, neste processo, a motivação do acordo de alimentos.
Repise-se que a dedutibilidade de pensão alimentícia na base de cálculo do imposto de
renda condiciona-se as diretrizes fixadas no Direito de Família, razão pela qual
deve ser mantida a glosa do valor declarado como pago a Regia Silvania Costa.
Deve ser ressaltando que a motivação do lançamento que consta na Descrição dos Fatos
e Fundamentos Legais da Notificação de Lançamento foi justamente a não
apresentação de decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente.
Com efeito, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado – cuja obrigação alimentar não seguiu os moldes exigidos pela legislação de regência
(art. 78, caput do RIR/99), tratando-se os pagamentos realizados em mera liberalidade –
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732520/2018-83

razão pela qual e à mingua de comprovação efetiva do pactuado judicialmente, urge a
manutenção da glosa em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original